Tribunal: TJMT
Processo: 0002457-29.2020.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002457-29.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), AGUINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 96502533949 - CNPJ: 33.873.412/0001-95 (VÍTIMA), DANILO ALVES - CPF: 079.273.914-02 (APELANTE), SAMUEL WARLEY DOS REIS - CPF: 073.264.126-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AFASTAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS – REPARAÇÃO PELA VÍTIMA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA – 2. PENA-BASE – NEUTRALIZAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPERTINÊNCIA –
PREJUÍZO VULTOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA CONSIDERAR A CIRCUNSTANCIA PREJUDICIAL – 3. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – IMPERTINÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA –

RECURSO DESPROVIDO –
SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. N
ão há que se falar em falta de prova acerca da incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo
exclusivamente
em razão do resultado inconclusivo da perícia, se evidenciado que quando da sua realização, os vestígios do arrombamento haviam sido minimizados porque a vítima providenciou a necessária reparação do dano acarretado pelo crime. Outrossim, é capaz de sustentar a incidência da qualificadora do art. 155, § 4o. I, do CP, o laudo pericial que atesta recente reparação na porta do estabelecimento vitimado, aliado à confissão extrajudicial do réu e palavras judiciais da vítima.

2. Demonstrado que os prejuízos foram vultosos e que ultrapassam os limites comuns para o crime de furto, mostra-se idônea e pertinente a valoração negativa das consequências do crime. Precedentes do STJ.

3. Nos termos da Súmula no. 269 do STJ
“É admissível a adoção do
regime prisional semiaberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
.”
. Portanto, ainda que condenado a pena inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e, além disso, ostenta maus antecedentes, não faz jus à aplicação do entendimento sumulado, mostrando-se imperiosa a manutenção do regime prisional fechado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo por
Danilo Alves
contra a sentença em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, I, do CP,
à pena de 3
anos e 4 meses de reclusão
, em regime
fechado, e 16 dias-multa (Id. 67054962/64).

Requer, em suas razões
recursais, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, a neutralização das consequências do crime na primeira fase dosimétrica e a fixação de regime prisional semiaberto (Id. 67034967/69).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 67034971); igualmente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 70987456):

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO. a) Da qualificadora de rompimento de obstáculo:
Manutenção. Laudo pericial evidencia que, embora os danos tenham sido reparados, houve o arrombamento - Laudo corroborado pelas demais provas constantes dos autos, inclusive a confissão o apelante na fase policial.
b) Da dosimetria da pena-base:
Consequências do crime que foram valoradas negativamente - Prejuízo expressivo e não recuperação da
res furtiva
- Extrapolação da normalidade do tipo - Desnecessidade de reforma.
c) do regime inicial de cumprimento da pena:
Pretensão de fixação do regime aberto – Impossibilidade – Reincidência - Circunstâncias judiciais desfavoráveis - Cenário que possibilita a fixação de regime mais gravoso.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021